Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717818-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. M. P., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, D. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de criança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 13 de agosto de 2025 14:04:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador